Tribunal: STF
Processo: HC 243097
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Absolvição. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yure Rodrigues da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 920.540/RN do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3, fls. 590-592).



    O paciente foi condenado à pena de de 14 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de provas ensejadoras do decreto condenatório, porquanto o paciente teria sido condenado com base exclusivamente no depoimento do corréu. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator